Tribunal: TJDFT
Processo: 0753088-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0753088-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO LTDA - ME, BENILSON JOSE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0091038-12.2009.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de CENTRO AUTOMOTIVO ARAÚJO LTDA. E OUTRO, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Considerando que apenas a parte exequente manifestou ciência sobre a digitalização e não houve qualquer impugnação quanto a eventual desconformidade, reputo preclusa a oportunidade para tanto. Nos termos das certidões de ID's 75658608 e 77932136, a retirada das peças juntadas ao processo físico deverá ser realizada naqueles autos no prazo ali assinalado, de modo que não há óbice para que o exequente promova o desentranhamento solicitado na petição de ID 77206685. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema SISBAJUD (ID no 75646039) e Renajud (Id no 75646066), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 77206691). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do(a) exeqüente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 75646170. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2020.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a reiteração da pesquisa de ativos desde que presente a modificação da situação econômica do Devedor ou um razoável tempo decorrido desde a última pesquisa realizada, o que está presente no caso do Feito originário em que a última pesquisa ocorreu há 68 (sessenta e oito) meses. Invoca o art. 6o do Código de Processo Civil e alega que o deferimento da nova pesquisa atende ao princípio da razoabilidade e confere efetividade à prestação jurisdicional. Argumenta que “o Art. 854 do Código de Processo Civil, não limita a quantidade de vezes que o sistema BACENJUD, poderá ser consultado pelo Poder Judiciário, não existindo a limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por esse sistema” (Num. 22347745 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para evitar a extinção do Cumprimento do Sentença e, no mérito, o provimento do recurso “a fim de que seja renovado o sistema BACENJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras do Devedor, até o limite do débito da presente execução” (Num. 22347745 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 22347746). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0091038-12.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador